Tribunal: TJBA
Processo: 0001241-30.2010.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0001241-30.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE DECORRENTE DE AVC. POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO OPERADORA DO SISTEMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Valdomiro Luiz da Silva em face do Município de Ilhéus e da Associação Profissional das Empresas de Transporte de Ilhéus – ATRANSPI, com o objetivo de obter a gratuidade no transporte coletivo urbano, em razão de deficiência física permanente causada por sequelas de AVC (CID I69.4), situação que o impede de custear locomoção para tratamento médico. A sentença reconheceu o direito à gratuidade com base em laudos médicos e normas constitucionais, legais e municipais, mas excluiu a ATRANSPI do polo passivo por ilegitimidade. Em grau de apelação, discutiu-se a reforma da sentença quanto à legitimidade da ATRANSPI e aos honorários advocatícios. O Município, por sua vez, apelou buscando a improcedência do pedido, alegando ausência de deficiência legalmente reconhecida e violação à separação dos poderes. A sentença foi submetida à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva da ATRANSPI para figurar no polo passivo da demanda, diante de sua atuação na operacionalização do benefício; (ii) estabelecer se a condição do autor caracteriza deficiência física nos termos da legislação aplicável, ensejando o direito ao passe livre no transporte público; (iii) definir se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ATRANSPI exerce função essencial na efetivação da política pública de gratuidade do transporte urbano, sendo responsável pela emissão do cartão eletrônico de acesso (smartcard), o que configura sua legitimidade passiva para figurar na ação.

4 - A documentação médica apresentada demonstra que o autor é portador de limitação funcional permanente decorrente de AVC, com necessidade contínua de tratamento, preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos da Lei Municipal nº 2.939/2001 e do Decreto Municipal nº 037/2009.

5 - O direito ao passe livre está assegurado por normas constitucionais (arts. 1º, III; 203, IV; 196 da CF/1988), pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e pela Lei nº 7.853/1989, tratando-se de garantia mínima existencial que não pode ser negada com base na reserva do possível ou discricionariedade administrativa.

6 - A impugnação à gratuidade de justiça pelo Município foi rejeitada, ante a ausência de prova de capacidade econômica do autor, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

7 - É devida a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.002 (REsp 1.108.013/RJ), entendimento que superou a Súmula 421 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso do autor provido. Recurso do Município desprovido. Sentença reformada em parte em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1 - A associação que operacionaliza materialmente o benefício de gratuidade no transporte coletivo possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda.

2 - A deficiência funcional permanente decorrente de enfermidade incapacitante confere à pessoa o direito à gratuidade no transporte coletivo urbano, nos termos da legislação municipal e federal.

3 - É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que contra o ente público ao qual pertença, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 203, IV; 196; CPC, arts. 85 e 99, § 3º; Lei nº 7.853/1989, art. 2º; Lei nº 13.146/2015; Lei Municipal nº 2.939/2001; Decreto Municipal nº 037/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2009 (Tema 129); STJ, RE 1.320.832, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); TJBA, Apelação Cível nº 0502974-27.2017.8.05.0103, Rel. Des. Lisbete Teixeira A. C. Santos, j. 28.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0503676-75.2014.8.05.0103, Rel. Des. Lisbete Teixeira A. C. Santos, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município/réu,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Remessa Necessária,
DAR PROVIMENTO
e ao recurso do autor, para reformar, em parte, a sentença, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da
ATRANSPI
e condenar os réus ao pagamento da verba honorária sucumbencial, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA